Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-97.2020.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002259-97.2020.8.26.0438/50000.
VOTO No 27.961.
Registro: 2020.0000945362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002259-97.2020.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ODAIR APARECIDO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002259-97.2020.8.26.0438/50000.
VOTO No 27.961.
VOTO No 27.961.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002259-
97.2020.8.26.0438/50000 PENÁPOLIS.
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A.
EMBARGADO: ODAIR APARECIDO DE OLIVEIRA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Contradição

Pretensão
de
caráter
infringente.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido
a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição
ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco Itaucard S/A. contra o v. Acórdão de fls.183/188
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento
ao seu recurso de apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/4) com o objetivo de sanar omissão e contradição. Sustenta
que não é abusiva a cobrança do seguro de proteção financeira. Alega
que a contratação do seguro era facultativa e essa pactuação não
constitui venda casada. Ressalta que o embargado não apresentou outras
seguradoras diferentes da ora contratada. Afirma também que o valor
cobrado não está acima da média de mercado. Requer que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002259-97.2020.8.26.0438/50000.
VOTO No 27.961.
sejam acolhidos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar a questão do seguro de
proteção financeira.
O embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão
do seguro prestamista, sendo desnecessário tecer quaisquer comentários
aos argumentos trazidos ao presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in verbis: “Sem
razão o réu em relação à cobrança do seguro prestamista.
Observa-se que o Col. STJ considerou que a venda é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002259-97.2020.8.26.0438/50000.
VOTO No 27.961.
casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de
sua preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040
do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade
para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de
escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário (...)
seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira
ou
com
seguradora
por
ela
indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002259-97.2020.8.26.0438/50000.
VOTO No 27.961.
de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Assim,
está
evidente
a
intenção
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR